Tribunal: TJSP
Processo: 1500393-88.2024.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
I. Caso em exame
Luiz Henrique da Silva Santos foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão e 597 dias/multa, em regime fechado, por infração aos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 16,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DO DELITO PREVISTO NO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
I. Caso em exame
Luiz Henrique da Silva Santos foi condenado a 10 anos e 6 meses de reclusão e 597 dias/multa, em regime fechado, por infração aos artigos 33, caput, da Lei no 11.343/06, e 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03.
O Apelante recorre, alegando insuficiência de provas e irregularidade no ingresso policial na residência, além de pleitear a redução da pena e abrandamento do regime prisional.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: (i) a legalidade da entrada dos policiais na residência do Apelante; (ii) a suficiência de provas para a condenação; (iii) a possibilidade de reconhecimento de privilégio na pena; e (iv) a análise do pedido de justiça gratuita.
III. Razões de decidir
4. O ingresso dos policiais foi legal, com autorização assinada pela responsável pela residência.
5. A materialidade delitiva está demonstrada por laudos e confissão do Apelante, que admitiu a posse de drogas e arma.
6. A condenação é parcialmente mantida, sendo o emprego da arma de fogo considerado causa de aumento de pena no tráfico de drogas.
7. A pena-base foi fixada no mínimo legal e, diante da reincidência, o regime fechado é adequado.
8. O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo Juízo da Execução Criminal.
IV. Dispositivo e tese
9. O recurso é parcialmente provido para reduzir a pena do porte ilegal de arma e munição.
10. Tese de julgamento: "1. Legalidade da entrada policial. 2. Materialidade e autoria comprovadas. 3. Emprego de arma como crime autônomo".
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: Lei no 11.343/2006, art. 33; Lei no 10.826/2003, art. 16.